Tribunal: TJDFT
Processo: 0735425-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735425-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL JERONIMO DA SILVA, SANTANA PORCINO DA SILVA AGRAVADO: ANDRE LUIS SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTANA PORCINO DA SILVA E JOEL JERONIMO DA SILVA em face de ANDRÉ LUIS SANTANA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701579-83.2018.8.07.0019, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 63260811): 1. Trata-se de exceção de pré-executividade (Id. 188999777) apresentada por Joel Jerônimo da Silva e Santana Porcino da Silva, em face do cumprimento de sentença movido por André Luis Santana. 2. Asseveram, inicialmente, que o cerne da presente exceção seria a ocorrência de prescrição/quitação do débito exequendo. 3. Por conseguinte, afirmam não ter condições de arcar com o montante da condenação, pois são aposentados por invalidez, mal conseguindo sobreviver com os proventos recebidos. 4. Aduzem não se opor ao pagamento do débito, necessitando vender o imóvel objeto da lide – este considerado bem de família –, a fim de levantar recursos para cumprir a obrigação. 5. Ao final, pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e pela vedação de qualquer ato constritivo sobre os bens que constituem o seu patrimônio, assim como pela autorização da venda do imóvel para o pagamento do débito. 6. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os argumentos declinados pelos executados. 7. É o breve relatório. DECIDO. 8. Consoante jurisprudência já pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a exceção (ou objeção) de pré-executividade apenas é cabível quando forem atendidos simultaneamente dois requisitos: a) tratar de matéria de ordem pública, ou seja, que possa ser conhecida de ofício e reportar máculas aptas a conduzir à nulidade do julgado, e b) dispensar a realização de dilação probatória, podendo ser examinada de plano pelo juízo. 9. No que tange à alegada intempestividade da peça apresentada pelos executados, merecem destaque os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DA MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Escoado o prazo para a impugnação, é viável a exceção de pré-executividade para permitir ao devedor levantar questões que não necessitam de dilação probatória e que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. 2. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de preclusão rejeitada. Unânime. (Acórdão 1879213, 07094848920248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMPESTIVIDADE. DISCUSSÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. I - A exceção de pré-executividade é admitida para discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, as quais o magistrado poderia conhecer até mesmo de ofício. II - Admite-se a oposição da exceção de pré-executividade mesmo após o prazo para a oposição de embargos à execução, quando alegação do executado cinge-se às matérias cognoscíveis de ofício pelo julgador. III - Segundo entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento espontâneo do devedor com a oposição da exceção de pré-executividade supre eventual vício de citação. IV - Negou-se provimento ao agravo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO (Acórdão 866137, 20150020071817AGI, Relator(a): JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 357 – grifo acrescido) 10. Com efeito, as questões de ordem pública podem ser arguidas pelas partes ou conhecidas de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não havendo se falar em decurso de prazo. 11. Superado este ponto, passo à análise dos argumentos aduzidos na exceção de préexecutividade. 12. Inicialmente, os executados asseveram que o cerne da presente exceção seria a ocorrência de prescrição/quitação do débito exequendo, deixando, todavia, de tecer qualquer consideração sobre estas questões – as quais, frise-se, não encontram fundamento capaz de justificar o seu acolhimento. 13. A análise das condições financeiras dos executados, por seu turno, exige maior dilação probatória – os interessados apresentaram apenas documentos relativos à renda de Joel Jerônimo da Silva, nada havendo sobre Santana Porcino da Silva –, não podendo, portanto, ser objeto do instrumento de defesa ora apresentado. 14. Do mesmo modo, não se encontra suficientemente comprovada a alegada impenhorabilidade do imóvel em evidência, por constituir bem família. Embora se trate de matéria cognoscível de ofício, não há nos autos nenhum elemento que permita aferir o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n.o 8.009/1990[i]. 15. Neste ponto, merece destaque o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. LEI N. 8.009/90. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. MERA ARGUMENTAÇÃO SEM LASTRO EM PROVAS. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 3. A Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar. No caso, as alegações pertinentes à impenhorabilidade do imóvel não têm lastro em acervo probatório robusto, mas em meras conjecturas retóricas, insuficientes para conhecimento da exceção de pré-executividade. [...] 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1664853, 07296952020228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 16. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. 17. Preclusa a presente decisão, determino às instituições financeiras, por meio do sistema SISBAJUD, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome dos executados, limitando-se ao valor indicado na planilha de Id. 194058313, a ser realizada por 7 dias, prorrogáveis por mais 7 dias, caso parcialmente frutífera. 18. Em caso de resultado positivo da diligência, intimem-se os executados, por intermédio de seu patrono, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo os executados, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. 19. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, fazendo-se os autos conclusos caso a penhora tenha sido do valor integral. DAS DEMAIS PESQUISAS DE BENS 20. Simultaneamente, promovo a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, esta última somente no caso de a parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita, pois, do contrário, deverá a parte autora promover o seu cadastro no sistema e-RIDF pela internet, recolher os emolumentos devidos, realizar a pesquisa de bens e juntá-la ao processo, requerendo o que lhe aprouver. DA PENHORA DE VEÍCULO 21. Encontrado algum veículo no sistema RENAJUD, independente da existência de alienação fiduciária, proceda-se ao bloqueio de circulação (pois o intento é mesmo o de levar o bem à penhora e aliená-lo, o que será facilitado com a apreensão por qualquer autoridade pública) e intime-se a parte exequente para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, a pesquisa FIPE de valor de mercado do veículo, o que dispensará a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. 22. Após, lavre-se termo de penhora do veículo, ficando nomeada como depositária a parte devedora. 23. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 24. E, havendo alienação fiduciária, a secretaria deve intimar também o credor fiduciário para ciência da penhora e, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. 25. Prosseguindo, não havendo impugnação, expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para o leilão judicial. DA PENHORA DE IMÓVEL 26. Sendo encontrado algum bem imóvel em nome da parte requerida, prossiga-se na forma abaixo. 27. Defiro a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula retirada do sistema e-RIDF, caso tenha sido efetivada a consulta nos autos pela parte exequente. 28. Lavre-se termo de penhora, ficando nomeado como depositária a parte devedora. 29. Nos termos do art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado judicial ou qualquer outra formalidade. 30. Sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, a averbação deve ocorrer sem ônus para a parte (art. 98, inciso IV, do CPC, e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro). 31. Intime-se o devedor para, querendo, impugnar a penhora. A intimação deverá ser feita por intermédio do patrono da parte devedora ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 32. Intime-se, ademais, eventual cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, devendo constar do mandado que a parte que lhe couber recairá sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC), devendo ser intimado também o credor hipotecário, se houver. 33. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. 34. Por fim, não havendo impugnação, às providências para o leilão judicial. DA PROVIDÊNCIA QUANTO À PESQUISA INFOJUD 35. Quanto à pesquisa INFOJUD, proceda a Secretaria a juntada do resultado aos autos, com sigilo. DO MANDADO DE PENHORA 36. Se as pesquisas não encontrarem bens em nome da parte devedora, e desde que o endereço da parte executada esteja atualizado no processo (vedada a pesquisa de endereços), EXPEÇA-SE mandado/precatória de penhora e avaliação de bens e intimação do devedor, devendo a penhora incidir até o montante do valor do débito contido na última atualização fornecida pelo credor, ficando o devedor designado como depositário dos bens eventualmente penhorados e advertido na forma da lei. DA INICIATIVA DA PARTE CREDORA 37. Como estão sendo realizadas todas as pesquisas de bens e diligências ao encargo deste Juízo, fica a parte credora ciente de que não haverá intimação específica para indicação de bens à penhora, cabendo, pois, antecipar-se e, sendo descoberto algum outro bem da parte devedora, informar ao Juízo previamente antes da suspensão do processo, o que agilizará o trâmite do feito. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS 38. Cumpridas todas as diligências acima determinadas, e ainda assim nada sendo encontrado, e não havendo requerimentos, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, independente de novo despacho e independente de nova intimação da parte credora, prossiga-se na forma abaixo. 39. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. 40. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 41. No período, os autos ficarão provisoriamente arquivados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Assim tem entendido o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O arquivamento provisório, por não acarretar a extinção do processo, não trará qualquer prejuízo aos exequentes, sobretudo por verificar que a r. decisão agravada facultou-lhes que, a qualquer tempo, possam solicitar, por simples petição, o desarquivamento do processo, desde que haja a indicação de bens passíveis de penhora. Aplicação do art. 791, III, do CPC. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020241476, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/12/2015. Pág.: 217) 42. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, ocasião em que terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. 43. Intimem-se. 44. Cumpra-se. Os Agravantes alegam em suas razões recursais que: 1) são executados no processo na origem, proveniente de contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado a Quadra 110, Conjunto C, casa 02, firmado em 2015; 2) deram um sinal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o corretor que intermediou a negociação ficou com R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de comissão e para requerer o Habite-se; 3) o corretor não cumpriu o que havia sido acordado e após algum tempo, tomaram conhecimento do Processo de Execução; 4) diante da exclusão do corretor do polo da ação na origem, o ônus de suportar recaiu somente sobre eles; 5) resta comprovado nos autos que eles não tem a menor condição de arcar com a dívida em que foram condenados, pois ambos são aposentados por invalidez, pessoas doentes as quais mal conseguem sobreviver com os proventos recebidos; 6) têm interesse em honrar o que devem, porém, sem excesso, sendo que, ainda neste caso, requer que seja deferido a desconstituição da penhora e a autorização para a venda do mesmo com a consequente autorização de venda; 7) opuseram exceção de pré-executividade, suscitando duas questões: (i) a hipossuficiência dos executados que são aposentados por invalidez e; (ii) a desconstituição da penhora do imóvel e dos salários. Requerem liminarmente “a desconstituição da penhora do imóvel e dos salários de benefícios dos executados, por se tratar de bem de família, seja reconhecida em caráter liminar, a tutela de evidência e seja assim, ante ao fato de que os executados são idosos com mais de 70 anos e doentes, seja emprestado efeito suspensivo-ativo a este agravo de instrumento tornando-se provisoriamente nulos todos os atos praticados nos autos da execução, expedindo-se o competente ofício à Primeira Instância”. Ao final, pedem: “Assim, ante o exposto e pelo que de mais nos autos consta é o presente para requerer: Seja deferida liminar inaudita altera parte para, reconhecendo-se a evidência do Direito Postulado a desconstituição da penhora do imóvel e dos salários de benefícios dos executados, e seja determinado liminarmente a suspensão de todos os atos praticados pelo Meritíssimo Juízo ad quo”. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Sem preparo recursal em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Recebo o recurso. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento do agravo. Trata-se na origem de cumprimento de sentença requerido por ANDRÉ LUIS SANTANA, de sentença proferida em ação de rescisão contratual, proposta pelos Agravantes em face de André, cujo pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, e procedente o pedido reconvencional para condenar os Autores/Apelantes a restituir os valores pagos pelo Réu/Apelado ANDRÉ LUIS SANTANA à título de sinal pela compra de imóvel. Da sentença foi interposta Apelação, a qual foi conhecida improvida pela 3a Turma Cível deste Tribunal. Os Agravantes alegam que opuseram exceção de pré-executividade, suscitando duas questões: (i) a hipossuficiência dos executados que são aposentados por invalidez e; (ii) a desconstituição da penhora do imóvel e dos salários. Nos termos da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 108/STJ, para que a exceção de pré-executividade seja cabível é indispensável que (i) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, destaco seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.134/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) [grifos nossos] No presente caso, dos argumentos apresentados pelos Agravantes, e da documentação dos autos, não se verifica desacerto na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, visto que a questão da eventual impenhorabilidade do bem móvel, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC, demandaria dilação probatória, qual seja, a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor, bem como de que nele residem com sua família, arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, muito menos a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 13:35:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador